Tribunal: STF
Processo: Pet 10575
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Análise da distribuição. Prevenção. Não configuração. Identidade de pedidos. Notícia de fato. Desentranhamento da peça juntada ao INQ 4874. Juntada aos presentes autos. Pedidos idênticos reunidos. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Luiz Fux submete a distribuição da presente petição à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “PETIÇÃO ORIGINÁRIA DE NATUREZA CRIMINAL. NOTITIA CRIMINIS. MANIFESTAÇÃO DA PGR NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PEDIDO IDÊNTICO SOB RELATORIA DO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES. SUBMISSÃO DO FEITO À PRESIDÊNCIA, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL REDISTRIBUIÇÃO PREVENÇÃO POR PREVENÇÃO.



    Decisão: Trata-se de notitia criminis apresentada pelo Deputado Federal REGINALDO LÁZARO DE OLIVEIRA LOPES contra o também Deputado Federal EDUARDO NANTES BOLSONARO, pela qual comunica a suposta prática dos crimes de incitação ao crime e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tipificados, respectivamente, nos artigos 286, caput, e 359-L, ambos do Código Penal.



    Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República pela eminente Ministra Rosa Weber, minha antecessora na relatoria do presente feito.



    O Parquet Federal afirmou que pedido idêntico foi apresentado pelo PT ao Ministro Alexandre de Moraes e requereu o arquivamento do presente feito, por falta de justa causa e por manifesta atipicidade.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista a informação do Procurador-Geral da República, no sentido da “existência de representação por idêntico fato, direcionada aos autos do inquérito 4.874” (e-doc. 7), submeto o presente feito à eminente Ministra Presidente, para análise da eventual necessidade de redistribuição, por prevenção, ao eminente Ministro Alexandre de Moraes.



    Cumpra-se.”



    2. A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



    Em atendimento ao R. Despacho retro informamos o que segue.



    Trata-se de Notícia-crime contra o Deputado Federal Eduardo Nantes Bolsonaro proposta pelo Deputado Federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes. Refere-se a postagem em rede social em que o noticiado teria afirmado que determinadas pessoas “tem que se transformar num voluntário de Bolsonaro” (fl.4). Não tendo sido encontrados processos referentes ao mesmo fato foi realizada a livre distribuição em 8/9/2022 com posterior substituição de Relatoria (art. 38 do RISTF) ao Sr. Ministro Luiz Fux em 12/09/2022.



    A douta PGR informa que o “Partido dos Trabalhadores apresentou petição, endereçada diretamente ao E. Ministro Alexandre de Moraes, objetivando a inclusão do fato em tela no bojo do Inq nº 4.874” (doc.7, fl.3) e, posteriormente (doc.17, ID:6e79ee92) s.m.j, informa que “o requerimento idêntico” é a petição 68453/2022 já desentranhada do Inq. nº 4.874 e juntado à presente Petição por determinação do Sr. Ministro Alexandre de Moraes.



    Consta certidão (doc.14) referindo-se ao R. Despacho proferido pelo Sr. Ministro Alexandre de Moraes (doc.300 do Inq nº 4.874).



    À alta consideração de Vossa Excelência.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. Compulsando os autos, verifico a mim distribuído, em 08.9.2022, de forma livre, o presente feito, ocasião em que determinei fosse dada vista ao Procurador-Geral da República.



      4. Substituída a relatoria, em 12.9.2022, por força do art. 38 do RISTF, para o Ministro Luiz Fux, foram os autos conclusos ao Relator, em 16.9.2022, com manifestação do PGR “informa[ndo] que o Partido dos Trabalhadores apresentou petição, endereçada diretamente ao E. Ministro Alexandre de Moraes, objetivando a inclusão do fato em tela no bojo do INQ nº 4.874”, bem como que “a petição, no entender do Parquet, deveria ter sido distribuída, tal qual a presente, sendo Vossa Excelência a Magistrada competente para análise do caso”.



      5. Consoante certificado pela Secretaria Judiciária, em 19.12.2022, em cumprimento a “despacho de 19/09/2022, proferido nos autos do INQ 4874”, houve o desentranhamento do “protocolado nº 68453/2022 do referido INQ” - a saber, petição do Partido dos Trabalhadores na qual veiculada notícia de fato em detrimento de Eduardo Nantes Bolsonaro -, e a vinculação da peça desentranhada “à PET 10575” (edoc. 14).



      6. Reunidos os pedidos idênticos nos presentes autos, afasta-se a hipótese da prevenção desta Petição ao INQ 4874.



      7. À Secretaria Judiciária, a fim de que sejam os autos devolvidos ao Ministro Relator.



      Publique-se. Cumpra-se



      Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente